Tribunal: TJDFT
Processo: 0022159-34.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0022159-34.2015.8.07.0003 AGRAVANTE: CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA - ME, INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: ANTONIO HERTZ MASCARENHAS, CLARA REGINA BARROS LOPES, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA E CONSTRUTORA BORGES LANDEIRO LTDA e OUTRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que a tese recursal analisada discute questão eminentemente jurídica, prescindindo do revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, reitero determinação contida na decisão de id. 17247833, para que as publicações da parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033